Tribunal: TJDFT
Processo: 0708747-39.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ABSOLVIÇÃO. ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO PARA O INCISO I DO ART. 386 DO CPP. INEXISTÊNCIA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ALTERADA PARA O INCISO II DO ART. 386 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pugna a apelante pela reforma da sentença para que a fundamentação de sua absolvição seja pelo inciso I do art. 386, ante a inexistência do fato, diversamente do que restou fundamentado na sentença.
2. Embora os elementos indiciários tenham se mostrado suficientes para a formação da opinio delicti, bem como para o oferecimento da respectiva peça acusatória, a prova produzida em contraditório judicial não comprovou satisfatoriamente a existência do fato, razão pela qual deve ser absolvida a ré com base no art. 386, inciso II, do CPP.
3. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para alterar a fundamentação da sentença e absolver a apelante.